Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018110-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), HELIO TEODORO MACHADO JUNIOR - CPF: 050.165.759-24 (ADVOGADO), REGINA STELA MINOTTO MARTY - CPF: 331.694.709-49 (AGRAVANTE), ARNOLDO MARTY JUNIOR - CPF: 200.614.049-34 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA MINOTTO MONTANS - CPF: 005.399.439-67 (AGRAVANTE), VILELA VILELA & CIA LTDA - CNPJ: 78.907.771/0001-54 (AGRAVADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ACERTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - PREVENÇÃO – CONEXÃO IMPRÓPRIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DECISÕES CONFLITANTES – EXEGESE DO ART. 55, § 3o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – O artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles.

III - Conforme aventado na decisão recorrida, não há somente o risco de prolação de decisões conflitantes, a distribuição dos recursos em órgãos jurisdicionais distintos já provocou a prolação de decisões contraditórias entre si, já que, enquanto no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 a agravada ADAMA BRASIL S/A está autorizada a consolidar a propriedade dos imóveis mencionados, neste recurso, ela encontra-se impedida de prosseguir com os atos de expropriação, pois foi determinada a indisponibilidade dos mesmos bens, a pedido dos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
REGINA STELA MINOTTO MARTY,

ARNOLDO MARTY JUNIOR
e
MARIA LUCIA MINOTTO MONTANS
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios e manteve a decisão que reconheceu a incidência de causa modificativa de competência, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto em face de
VILELA VILELA & CIA LTDA
e
ADAMA BRASIL S/A
.

Para tanto, os agravantes alegam que nada justifica a prevenção da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000, para este recurso, uma vez que o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a prevenção só ocorrerá em casos de eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, o que não seria o caso dos autos.

Ponderam que sequer há identidade de partes, de pedido ou de causa de pedir, fato que, inclusive, teria sido reconhecido pelo juízo singular.

Relatam que, neste processo, o que se pretende é o cumprimento do contrato de permuta realizado entre os agravantes e a agravada Vilela Vilela & Cia LTDA e/ou sucessivamente o reconhecimento do instituto da usucapião, enquanto na outra demanda o que se requer é a nulidade da alienação prestada em favor da agravada Adama Brasil S/A em favor da também agravada Vilela Vilela & Cia LTDA, ou seja, o julgamento procedente de uma ação não interfere no da outra e vice-versa.

Pugnam, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 131383193, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios e manteve a decisão que reconheceu a incidência de causa modificativa de competência, determinando a remessa dos autos à Iminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000, em razão da possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

Os agravantes afirmam que, no presente caso, não estariam presentes nenhuma das hipóteses do artigo 930 do Código de Processo Civil que pudessem ensejar a conexão das causas e a consequente prevenção do recurso, já que o resultado de um julgamento não interferiria no do outro, pois a procedência de uma ação não impede a procedência da outra, e vice-versa.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, não obstante os embargantes insistam na ausência de conexão entre os recursos, diante da inexistência de identidade de partes, de pedido ou da causa de pedir, o artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles. A ver:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Acerca dessa regra, vejamos o escólio de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello:

“
Precitado § 3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. [...] A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (§ 3o do art. 55 do NCPC), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si
(WAMBIER et al, 2015, p. 123)

Ainda, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero arrematam:

“
A conexão pode ser própria ou imprópria. Há conexão própria quando há semelhança entre causas ou ações; imprópria, quando existem duas ações ou causas diferentes, mas que dependem total ou parcialmente da resolução de questões idênticas [...]. O órgão jurisdicional tem o dever de reunir as causas conexas [...]
.” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016, p. 198).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios e a deste Tribunal, inclusive, não destoa do entendimento esposado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CABIMENTO DO RECURSO. Decisão agravada que versa sobre eventual conexão. Agravo de Instrumento cabível. Mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Tema 988/STJ.O pleito ressarcitório perseguido nesta ação está intrinsecamente relacionado às alegações do réu veiculadas em ação anterior.
Possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, situação que impõe reconhecimento da conexão, por força do artigo 55, § 3o do CPC
.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70082168071 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL – agravo de instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS –
conexão imprópria – REUNIÃO DE PROCESSOS – risco de decisões conflitantes E CONTRADITÓRIAS – § 3o DO ART. 55 DO CPC
– pleito liminar – apreciação POSTERGADA – DETERMINAÇÕES ATENDIDAS – NECESSIDADE DO EXAME pelo julgador a quo – provimento parcial.
Em razão de a matéria discutida na ação mandamental estar intrinsecamente relacionada a outros feitos, anteriormente, ajuizados, e ser real a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se o reconhecimento da conexão, por força do artigo 55, § 3o do CPC
. Deve o Magistrado a quo apreciar o pedido liminar, formulado na ação de base, porque cumpridas as determinações impostas.”
(TJ-MT - AI: 10072968320178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2020) (g.n.)

Não bastasse, o artigo 286, inciso III da legislação processual determina a distribuição por dependência das causas de qualquer natureza ao juízo prevento, quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil e o art. 83, inciso XVI do RITJMT dispõe que “o recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada”.

Na hipótese em comento, o risco de prolação de decisões contraditórias é real, na medida em que no recurso de Relatoria da Desembargadora preventa foi indeferida a liminar com que a agravada VILELA VILELA & CIA LTDA pretendia suspender a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis de matrícula 9870, 9871 e 9872 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis/MT pela agravada ADAMA BRASIL S/A, e, neste processo, foi concedida a liminar determinando a indisponibilidade dos mesmos imóveis em favor dos agravantes.

Veja-se que, no caso concreto, não há somente o risco de prolação de decisões conflitantes, a distribuição dos recursos em órgãos jurisdicionais distintos já provocou a prolação de decisões contraditórias entre si, já que, enquanto no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 a agravada ADAMA BRASIL S/A está autorizada a consolidar a propriedade dos imóveis mencionados, neste recurso, ela encontra-se impedida de prosseguir com os atos de expropriação, pois foi determinada a indisponibilidade dos mesmos bens, a pedido dos agravantes.

Portanto, é inequívoca a prevenção da Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 para este recurso, em razão da incidência de causa de modificação de competência, qual seja, a conexão imprópria.

Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022